Tribunal: CARF
Processo: 10880.722810/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.722810/2012-58
RESOLUÇÃO
1202-000.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 02-91.420 - c Sessão de 12 de março
de 2019, que julgou procedente em parte a impugnação da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
Fl. 2392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722810/2012-58
2

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade de fls. 829-836,
contra o Despacho Decisório de fls. 840-856, referente aos créditos demonstrados
nos
PER/DCOMP
no
29163.04312.140409.1.3.05-5571
e
39805.98624.190609.1.3.05-1991.
O tipo do crédito utilizado é Imposto de Renda Retido na Fonte de cooperativas
de trabalho do ano-calendário 2005. Os valores relativos ao crédito confirmado
pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

O motivo da não homologação total foi a não confirmação da totalidade das
retenções na fonte que compunham as parcelas de crédito da DCOMP sob o
código 3280.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância. Em suma alega que:
(i) a impugnante possui todos os Comprovantes Anuais de Rendimentos Pagos
ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte — Pessoa Jurídica
que demonstram as retenções sofridas e o crédito delas decorrentes;
(ii) a indicação do código de recolhimento 1708 pelas fontes pagadoras
decorre de mero erro material, eis que a natureza das retenções somente
pode se tratar de retenções aplicáveis a cooperativas com base no artigo 652
do RIR, inexistindo capitulação legal diversa para tal retenção;
(iii) não há duplicidade no aproveitamento do crédito pela Impugnante, eis que
a declaração de mais de uma retenção no mesmo mês pelos tomadores é
demonstrada pelos Comprovantes de Rendimentos anexos e, possivelmente,
decorre de dois recolhimentos realizados no mesmo mês, pela mesma pessoa
jurídica, mas em códigos distintos, o 3280 e o 1708 (este último, por equivoco);
e
(iv) é da tomadora a obrigação de indicar o código de recolhimento correto, de
declarar corretamente em DIRF, em Comprovante de Rendimentos, sendo a
simples existência de crédito em face da retenção, elemento suficiente para a
validação da compensação declarada, não podendo ser imputada à
Impugnante o ônus decorrente de eventual descumprimento de obrigação
acessória ou principal pela fonte pagadora.

Fl. 2393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722810/2012-58
3
A 7a Turma/DRJBHE julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-calendário:
2005 COMPENSAÇÃO IRRF - COOPERATIVAS
O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de trabalho,
associação de profissionais ou assemelhada poderá ser por ela utilizado durante o
ano-calendário da retenção, na compensação do IRRF incidente sobre os
pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados, ou, na
impossibilidade de utilizar todo o seu crédito dentro do ano-calendário da
retenção, em compensações relativas a quaisquer tributos ou contribuições
administradas pela RFB.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
(...)PRELIMINARMENTE – DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Como mencionado acima, com relação à DCOMP n° 39805.98624.1.3.05-1991,
afirma-se ter sido confirmado, adicionalmente ao Despacho Decisório, o crédito
no valor de R$ 54.585,22, totalizando o montante de R$ 382.765,55. Para tanto,
menciona, às fls. 2114, uma tabela demonstrativa que ampararia e esclareceria o
cálculo realizado e a manutenção da glosa residual do crédito de R$ 7.292,95.
Veja-se:
Por sua vez, com relação à DCOMP 39805.98624.190609.1.3.05-1991 confirmam-
se em DIRF retenções nos códigos 3280 e 1708 no valor de R$ 377.291,12,
(conforme tabela anexa) Segundo também consta na (tabela) os comprovantes de
rendimentos e retenções apresentados sequer comprovam o valor total constante
em DIRF. Para alguns valores declarados em DIRF, e considerados na análise, não
foram apresentados comprovantes. Por outro lado, no caso dos comprovantes de
fls. 1.141 e 1.154 que confirmam retenções respectivamente de RS 3.722,78 e RS
1.751.65, totalizando R$ 5.474,43, as fontes pagadoras relacionadas no
PER/DCOMP deixaram de informar tais valores em DIRF, entretanto, devendo tais
valores ser considerados nesta análise. Assim, para esta DCOMP resta
comprovado um crédito de RS 382.765,55 (377.291,12 + 5.474,43).
Verifica-se que os valores ora considerados como créditos não foram deduzidas
na DIPJ para apuração do imposto a pagar.
Portanto, no somatório das DCOMP observou-se crédito relativo a retenções de
RS 1.242.146,44, razão pela qual reconheço crédito adicional de R$ 237.010,70,
assim distribuído:
Fl. 2394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722810/2012-58
4

No entanto, apesar de acessar o inteiro teor do processo eletronicamente em
18/03/2019, a Recorrente não localizou nos presentes autos qualquer tabela que
acompanhasse a decisão de Ia instância e discriminasse os créditos indeferidos. A
única tabela existente, a acima citada, que se encontra às fls. 2114 da própria
decisão vergastada, é de caráter global, não trazendo qualquer especificação
quanto a quais fontes pagadoras se refeririam os créditos cuja glosa foi mantida.
A ausência desta tabela é, portanto, motivo de nulidade para a presente decisão,
já que a Recorrente fica impedida de se defender de maneira objetiva e concreta,
tendo seu direito de defesa claramente cerceado.
A demonstração dos cálculos pela Delegacia de Julgamento, no presente caso, é
de suma importância, já que a defesa aqui é feita levando em consideração as
peculiaridades de cada retenção efetuada e a sua formalização pela fonte
pagadora.
Este Conselho também entende no sentido da necessidade da demonstração dos
cálculos e da apuração realizada pela Receita, sendo motivo para nulidade a sua
ausência. Observe-se:
(...) Tendo em vista que a decisão de primeira instância não apresenta
demonstrativo dos cálculos em desobediência ao artigo 313 do Decreto n° 70.235
de 1972, e sendo esse imprescindível para que a Recorrente exerça seu direito de
defesa, não resta dúvida acerca da necessidade de se declarar a nulidade da
decisão, para que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento possa anexar o
demonstrativo dos cálculos e trazer aos autos a relação dos créditos glosados e
suas respectivas fontes pagadoras.
III- DO DIREITO
III. 1 - DA EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE DIRFs e INFORMES DE RENDIMENTO
DESCONSIDERADOS PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA
Em que pese não ter a ora Recorrente informação acerca de quais foram as
retenções glosadas e seus respectivos tomadores, na tentativa de exercer seu
direito de defesa, analisou pormenorizadamente a tabela às fls. 778 a 794,
elaborada pela Receita Federal quando do despacho decisório, em que se tinha
homologado o valor de R$ 328.180,33 quanto aos créditos da DCOMP em apreço.
Tratou a ora Recorrente de garimpar entre os diversos tomadores quais poderiam
ter tido o indeferimento de suas retenções mantido.
Verificou-se que os tomadores cuja retenção fora declarada sob o código 1708
são:
Fl. 2395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722810/2012-58
5
(...)No termos da decisão de primeira instância, os valores retidos sob o código
1708 devem ser aceitos para fins de compensação. Observe-se:
Verifica-se que de fato, inúmeras fontes pagadoras declararam valores com o
código 1708. Acata-se a alegação, sendo possível considerar tais retenções.
Ainda, entendeu-se que o Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte e a DIRF são documentos hábeis para fins de comprovação da retenção e
crédito em favor da Cooperativa. Veja-se:
(...)Com exceção das retenções efetuadas pela tomadora de serviço DOCATEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA nas competências 02/2005 a 07/2005, para todos os
créditos referentes aos tomadores do quadro acima foram apresentados Informes
e DIRFs.
Continuando a análise dos créditos glosados no despacho decisório, têm-se os
seguintes tomadores que declararam pelo código 3280, cuja retenção também foi
devidamente comprovada por Informes e DIRFs, portanto, injustificadamente
indeferido naquele momento:

Quanto
ao
crédito correspondente
aos
CNPJ
n°
26.989.715/0046-04,
26.989.715/0063-05 e 38.05.316/002-41, não se sabe o motivo do indeferimento
de suas respectivas retenções, uma vez estarem registradas sob o código 3280 e
terem sido anexados naquela oportunidade tanto informes (fls. 1132, 1133 e
1134) comprovando as retenções declaradas, quanto DIRFs (fls. 572,1936,581,
1938, 612 e 1971). Motivo pelo qual não existe qualquer fundamento para seu
indeferimento.
Cabe mencionar que, com relação aos CNPJs n° 60.619.202/0001-48 (declarada
sob o código 1708) e n° 61.074.175/0001-38 (código 3280), os créditos
correspondentes foram expressamente homologados pela decisão de primeira
instância ao referir-se aos comprovantes de fls. 1141 e 1154.
Passando-se à análise da presente decisão, tem-se a homologação adicional do
valor de R$ 54.585,22. Ocorre que nos termos dessa decisão, o valor adicional
reconhecido a título de crédito deveria ter sido R$ 60.926, 07, conforme tabela
anexa elaborada pela ora Recorrente, tendo em vista que a Delegacia da Receita
Federal de Julgamento reconhece expressamente as retenções sob o código 1708
e aceita como prova os Informes de Rendimento e as DIRFs presentes nos autos.
Fl. 2396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722810/2012-58
6
Assim, diante da incerteza acerca de quais foram as retenções não reconhecidas,
cabe à Recorrente apenas reafirmar ter comprovado todas as retenções
declaradas na DCOMP em apreço, juntando Informes e DIRFs, tanto quanto às
retenções declaradas sob o código 1708, quanto às declaradas sob o código 3280,
e anexá-los novamente.
Assim, como demonstrado na tabela elaborada pela Cooperativa, em anexo, faz-
se necessária a reforma da presente decisão para se computar todas as retenções,
devidamente comprovadas, tanto as declaradas sob o código 1708, quanto
aquelas injustificadamente glosadas em despacho decisório declaradas como
3280, para homologar o valor total de R$ 389.106,40, e não 382.765,55 como
afirmado da decisão de primeira instância.
O montante residual de R$ 952,10, referente à retenção efetuada pela tomadora
Docatel Telecomunicações LTDA, CNPJ n° 66.423.583/0001-71, nas competências
de 02/2005 a 07/2005, será analisado nos fundamentos a seguir.
III.2 - DA VERDADE MATERIAL PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DO
IRRF.
Como mencionado acima, às fls. 2113, em Decisão de primeira instância,
entendeu a Receita Federal que "a simples apresentação de DARF com
autenticação não é prova de retenção, porquanto o beneficiário não resta
identificado ".
Em que pese a ausência de clareza por parte da Decisão vergastada, deduziu-se
que os créditos correspondentes às competências 02/2005 a 07/2005 referentes
às retenções realizadas pela tomadora Docatel Telecomunicações LTDA, CNPJ n°
66.423.583/0001-71, tenha sido indeferida, uma vez terem sido comprovadas por
DARFs e respectivos comprovantes de pagamento.
Ocorre que os DARFs apresentados pela Recorrente não correspondem à mesma
situação apresentada pela decisão, nos quais existe a indicação clara do
beneficiário. A título de ilustração, veja-se abaixo o DARF correspondente à
competência de 02/2005.

Por essa razão, não há motivo para a não aceitação do documento em apreço
para fins de comprovação da efetiva retenção do IRRF sofrida pela Recorrente.
Fl. 2397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722810/2012-58
7
Além disso, como já defendido em sede de Manifestação de Inconformidade, não
pode a cooperativa ser prejudicada pela ausência de cumprimento de obrigação
acessória pela tomadora, e penalizada por atos das fontes pagadoras, sobre os
quais a Impugnante não possui qualquer controle.
O fato de algumas retenções não terem sido informadas, ou informadas
incorretamente, pelas fontes pagadoras, não descaracteriza a existência de
crédito em face da retenção mencionada, pois, repita-se, não pode ser imputada
à Recorrente a responsabilidade e, o que é mais grave, o ônus decorrente de
eventual descumprimento ou cumprimento em atraso de obrigações acessórias
pela fonte pagadora, eis que a retenção se efetivou, existindo o dispêndio
financeiro pela Recorrente, conforme os DARFs e respectivos comprovantes de
pagamento em anexo.
Ora, o direito ao crédito existe independentemente da tomadora de serviços ter
ou não declarado em DIRF ou em Comprovante de Rendimento as retenções
procedidas. Tal declaração, em hipótese alguma, pode ser entendida como
constitutiva do direito ao crédito da Impugnante. Esse nasce da ocorrência do
desconto em fonte do Imposto de Renda incidente sobre a remuneração de
cooperados paga por intermédio das cooperativas e da autorização legal do seu
aproveitamento para a quitação do imposto retido por ocasião do pagamento a
esses profissionais.
(...)Cabe ressaltar que caso se verifique que a fonte pagadora, além de deixar de
declarar o valor retido em DIRF ou em Comprovante de Rendimentos, não tenha
realizado o recolhimento do tributo descontado, a situação ora vivenciada agrava-
se ainda mais. Trata-se de informação da qual, normalmente, não dispõe a
Recorrente, mas na hipótese de se confirmar a ausência de recolhimento, o que
somente pode ser apurado a partir de verificação pela própria Receita Federal,
lembre-se tratar de apropriação indébita (aqui citada exclusivamente como
hipótese).
Tal adendo se faz apenas para destacar de modo ainda mais veemente a
responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do Imposto, sua declaração em
DIRF e pelo respectivo recolhimento, de modo que, caso qualquer desses fatos
não ocorra, não pode, de forma alguma, ser responsabilizada a pessoa retida.
Veja-se que, mesmo em caso de não realização da obrigação da retenção, o
recolhimento deve ser feito pela fonte pagadora, conforme se viu do art. 722, do
RIR. O que se dirá então, no caso de efetivação da retenção.
A partir da análise dos DARFs em tela e seus respectivos comprovantes de
pagamento, não resta dúvida quanto a efetiva retenção do IRRF pela tomadora
Docatel Telecomunicações em favor da ora Recorrente. Razão pela qual,
amparado pelo princípio da verdade real, deve o presente Conselho reconhecer
os créditos correspondentes.
III - PEDIDO
Fl. 2398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722810/2012-58
8
Pelo exposto, requer-se:
(i)que seja declarada a nulidade da Decisão de primeira instância proferida pela 7a
Turma da DRJ/BHE, tendo em vista o evidente cerceamento de defesa produzido
pela ausência da tabela, mencionada pela DRJ, que deveria ter instruído a decisão
em tela especificando os créditos não homologados.
(ii)de maneira subsidiária ao pedido anterior, que seja reformada a decisão de
primeira instância, adequando o valor do crédito adicional homologado para R$
R$ 60.926, 07, e não R$ 54.585,22, em razão de terem sido reconhecidos todos os
créditos declarados sob o código 1708 e existirem nos autos os Comprovantes de
Rendimento e DIRFs dessas retenções e daquelas outrora indeferidas
injustificadamente, declaradas sob o código 3280.
(iii)com relação ao valor remanescente de R$952,10, correspondente à retenção
efetuada pela tomadora Docatel Telecomunicações LTDA., pede-se o
reconhecimento do respectivo crédito, tendo em vista ter sido a retenção
inegavelmente comprovada pela ora Recorrente. (...)

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
No entanto, não se encontra apto para julgamentos pelos fundamentos a seguir
propostos.
Antes de adentrar na análise da preliminar de nulidade, apenas à título de delimitar
o objeto litigioso que remanesce no presente processo, este, diz respeito a análise do direito
creditório remanescente no valor de total de R$ 7.292,95 proveniente da DCOMP n°
39805.98624.1.3.05-1991 em que o Despacho Decisório (R$ 328.171,33) e a DRJ (R$ 54.585,22) já
reconheceram o montante de R$ 382.765,55 do total de R$ 390.058,50 efetivamente pleiteado.
Isso porque a DRJ homologou a integralidade da DCOMP 29163.04312.140409.1.3.05-5571 no
valor de R$ 859.380,89.
Fl. 2399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722810/2012-58
9
A recorrente suscitou a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
sustentando que o Acórdão da DRJ, apesar de ter afastado algumas glosas, não anexou a tabela
informando a relação dos créditos glosados e suas respectivas fontes pagadoras o que teria
dificultado a produção de sua defesa, para tanto, assim fundamentou os seus argumentos:

Como mencionado acima, com relação à DCOMP n° 39805.98624.1.3.05-1991,
afirma-se ter sido confirmado, adicionalmente ao Despacho Decisório, o crédito
no valor de R$ 54.585,22, totalizando o montante de R$ 382.765,55. Para tanto,
menciona, às fls. 2114, uma tabela demonstrativa que ampararia e esclareceria
o cálculo realizado e a manutenção da glosa residual do crédito de R$ 7.292,95.
Veja-se:
Por sua vez, com relação à DCOMP 39805.98624.190609.1.3.05-1991
confirmam-se em DIRF retenções nos códigos 3280 e 1708 no valor de R$
377.291,12, (conforme tabela anexa) Segundo também consta na (tabela) os
comprovantes de rendimentos e retenções apresentados sequer comprovam o
valor total constante em DIRF. Para alguns valores declarados em DIRF, e
considerados na análise, não foram apresentados comprovantes. Por outro
lado, no caso dos comprovantes de fls. 1.141 e 1.154 que confirmam retenções
respectivamente de RS 3.722,78 e RS 1.751.65, totalizando R$ 5.474,43, as
fontes pagadoras relacionadas no PER/DCOMP deixaram de informar tais
valores em DIRF, entretanto, devendo tais valores ser considerados nesta
análise. Assim, para esta DCOMP resta comprovado um crédito de RS
382.765,55 (377.291,12 + 5.474,43).
Verifica-se que os valores ora considerados como créditos não foram
deduzidas na DIPJ para apuração do imposto a pagar.
Portanto, no somatório das DCOMP observou-se crédito relativo a retenções
de RS 1.242.146,44, razão pela qual reconheço crédito adicional de R$
237.010,70, assim distribuído:
No entanto, apesar de acessar o inteiro teor do processo eletronicamente em
18/03/2019, a Recorrente não localizou nos presentes autos qualquer tabela que
acompanhasse a decisão de 1a instância e discriminasse os créditos indeferidos. A
única tabela existente, a acima citada, que se encontra às fls. 2114 da própria
decisão vergastada, é de caráter global, não trazendo qualquer especificação
quanto a quais fontes pagadoras se refeririam os créditos cuja glosa foi mantida.
A ausência desta tabela é, portanto, motivo de nulidade para a presente
decisão, já que a Recorrente fica impedida de se defender de maneira objetiva e
concreta, tendo seu direito de defesa claramente cerceado.
A demonstração dos cálculos pela Delegacia de Julgamento, no presente caso, é
de suma importância, já que a defesa aqui é feita levando em consideração as
Fl. 2400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722810/2012-58
10
peculiaridades de cada retenção efetuada e a sua formalização pela fonte
pagadora.
(...) Tendo em vista que a decisão de primeira instância não apresenta
demonstrativo dos cálculos em desobediência ao artigo 313 do Decreto n° 70.235
de 1972, e sendo esse imprescindível para que a Recorrente exerça seu direito de
defesa, não resta dúvida acerca da necessidade de se declarar a nulidade da
decisão, para que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento possa anexar o
demonstrativo dos cálculos e trazer aos autos a relação dos créditos glosados e
suas respectivas fontes pagadoras.

No que diz respeito a preliminar de nulidade, compulsando os autos, sobreveio
petição da recorrente em oposição ao acima destacado em que há requerimento expresso de
renúncia a preliminar de nulidade, porquanto a contribuinte anexou um quadro explicativo na
busca de atestar que com base nos documentos acostados aos autos e pela análise feita pela DRJ
que seria possível identificar as retenções glosadas e dar provimento em razão do reconhecimento
integral do crédito remanescente.
No entanto, compulsando os documentos e cotejando as provas dos autos, de fato
constata-se às e-fls. 2114, menção expressa a anexação da tabela junto ao Acórdão recorrido,
segundo a qual deveria demonstrar de forma individualizada as retenções que teriam sido
homologadas pela decisão e àquelas que haveria a manutenção da glosa e os referidos motivos,
entendo que tal omissão processual pode ser sanada com o envio do processo para - 7a Turma da
DRJ/BHE para o fim de juntar a tabela referenciada ao presente processo para que haja uma
ampla e precisa dimensão dos fatos e fundamentos que ensejaram a glosa das retenções não
identificadas pela ausência do documento.
Vale ressaltar, em que pese a recorrente ter apresentado planilha com o
demonstrativo de quais folhas as retenções glosadas poderiam se encontrar com a respectiva
indicação do tomador do serviço e os CNPJs correspondentes, e na visão deste relator é
fundamental que haja apresentação da consulta ao sistema DIRF realizado pela DRJ para que se
entenda quais as retenções que foram reconhecidas e quais retenções que se encontram
pendentes em razão de eventualmente haver o reconhecimento em duplicidade de uma mesma
retenção.
Nesse contexto, apesar do valor controvertido que remanesce na presente
demanda ser bem reduzido (R$ 7.292,95) frente ao total do crédito pleiteado nas duas DCOMPS
(R$ 1.249.439,39), fato é que a multiplicidade de tomadores de serviços implicou em análise
individualizada de centenas de retenções por cada tomador, algumas delas em duplicidade e
outras por equívoco na indicação do código de receita (1708 ao invés de 3280).
Assim, conforme acima transcrito, o despacho decisório no que diz respeito a
DCOMP n° 39805.98624.1.3.05-1991, confirmou, adicionalmente ao Despacho Decisório, o crédito
no valor de R$ 54.585,22, totalizando o montante de R$ 382.765,55 e às fls. 2114 o Acórdão
Fl. 2401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722810/2012-58
11
recorrido afirma ter anexado uma tabela demonstrativa que ampararia e esclareceria o cálculo
realizado e a manutenção da glosa residual do crédito de R$ 7.292,95, o que de fato não ocorreu e
pode ser sanado com o envio dos autos 7a Turma da DRJ/BHE.
Destaca-se ainda, em que pese a tentativa superveniente da recorrente em
esclarecer os fatos, ao cotejar o Recurso Voluntário e os documentos nele inseridos, contata-se
que o recorrente tentou analisar pormenorizadamente a tabela inserida pelo despacho decisório
às e-fls. 778/794 para uma busca hipotética e genérica localizar quais os tomadores de serviços
que poderiam ter tido o indeferimento de suas retenções, inclusive tendo que fazê-la de forma
segmentada, uma vez que o Acórdão recorrido reconheceu a possibilidade de confirmação dos
valores com código de retenção 1708 que foram informado de forma equivocada, além de indicar
os tomadores de serviço que informaram o código correto (3280) e mesmo assim o crédito não foi
confirmado pela DRF e DRJ quanto a eles.
Apenas para ilustrar a dificuldade de análise, o despacho decisório (e-fls. 829/836)
traz o seguinte, in verbis:
(...) apenas as retenções confirmadas por meio de verificação no sistema DIRF (fls.
223 a 728) e Relatório DIRF AC 2005 – Código de Receita 3280 (fls. 729 a 758)
foram consideradas, conforme planilha DCOMP x DIRF, anexada em fls. 759 a 794.
15. Entre os valores considerados foi verificado que havia retenções declaradas
referentes a um mesmo CNPJ e a um mesmo mês cuja soma ultrapassava o valor
constante em DIRF.
Estes valores excedentes também foram glosados, conforme planilha anexada em
fls 795 a 828.

Assim, entre DIRFs, relatórios (AC 2005) com código de receita 3280, planilha
DCOMP x DIRF e planilha de valores excedentes tem-se mais de 600 folhas que demonstram um
crédito confirmado de R$ 1.249.439,39 diante de um valor homologado de R$ 1.242.146,44 para
identificar por exclusão dentre os tomadores de serviço uma glosa no valor de R$ 7.292,95,
especialmente quando o Acórdão recorrido após consulta aos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil menciona expressamente que identificou tais glosas em uma tabela que deixou
de anexar ao processo.
Nesse sentido, como o Acórdão recorrido confirmou as retenções com o código
1708, a recorrente, ao que parece, contestou em Recurso Voluntário as glosas referentes ao
código 3280 que haviam sido glosadas já no Despacho Decisório no que diz respeito a DCOMP
39805.98624.190609.1.3.05-1991 e abriu um tópico a respeito da Verdade Material defendendo a
homologação referente às retenções realizadas pela tomadora Docatel Telecomunicações LTDA,
CNPJ n° 66.423.583/0001-71 correspondente as competências 02/2005 a -7/2005, uma vez que
teriam sido comprovadas por DARFs e respectivos comprovantes de pagamento.
Fl. 2402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722810/2012-58
12
No que diz respeito aos tomadores de serviço que informaram o código correto
(3280) e mesmo assim o crédito não foi confirmado pela DRF e DRJ, o recorrente apontou os
seguintes tomadores:

Ocorre que, ao analisar os informes de rendimentos e as DIRFs das referidas fontes
pagadoras, tem-se que os valores de retenção somados são efêmeros e não chegam a mil reais,
indicando que eventualmente não formam os motivos que ensejaram a integralidade da glosa, ou
apenas representam parte delas, para melhor entendimento a recorrente identificou os Informes
de rendimentos dos tomadores PROCURADORIA REG. TRAB-15 REGIAO-CAMPINS/SP
(26.989.715/0046-04); PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24A-MS (26.989.715/0063-
05); PLAN-ASSISTE/MPT (38.050.316/0002-41); MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
(61.074.175/0001-38), (fls. 1132, 1133 e 1134) e comprovante das retenções declaradas, quanto
DIRFs (fls. 572,1936,581, 1938, 612 e 1971), pelo que se passa a reproduzir:

INFORMES

Fl. 2403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722810/2012-58
13

DIRFS
Fl. 2404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722810/2012-58
14

Fl. 2405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722810/2012-58
15

Vale destacar, que ao analisar o Recurso Voluntário, apesar do esforço adicional do
que poderia ter logrado êxito em comprovar seu direito, este findou sendo comprometido com a
ausência da tabela mencionada às e-fls. 2114 do decisium por parte da DRJ, o que deve ser suprido
antes do julgamento definitivo desta demanda.
Portanto, o presente processo deve ser enviado para a 7a Turma da DRJ/BHE para
que seja acostada aos autos a tabela mencionada às e-fls. 2114, para que reste demonstrado de
Fl. 2406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722810/2012-58
16
forma individualizada as retenções que teriam sido homologadas pela decisão e àquelas que
haveria a manutenção da glosa e os referidos motivos para que haja uma ampla e precisa
dimensão dos fatos e fundamentos que ensejaram a glosa das retenções não identificadas pela
ausência do documento, e abrindo a possibilidade que o recorrente se manifeste sobre o
documento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 2407
DF CARF MF
Original